Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732796-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GETULIO RODRIGUES DE BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 163306876 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por GETULIO RODRIGUES DE BRITO, que homologou o laudo pericial e declarou o valor devido. Afirma, em suma, que a parte agravada não realizou nenhuma amortização após abril/1990; que não houve desembolso a maior, mas concessão recebida pelo mutuário; que não houve determinação de repetição em dobro no título executivo judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 49923523). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, em relação à repetição do indébito apontada no laudo pericial, não há interesse recursal da parte agravante em impugnar a questão, uma vez que a decisão agravada afastou a necessidade de pagamento em dobro, “pois o STJ, no julgamento do Tema 968, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese segundo a qual não cabe repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato. Foi definido, ainda, que a tese firmada é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício.” Sobre a inexistência de desembolso por parte do agravado e a operação 89/00525-2, a parte agravante afirma que a amortização ocorreu a pedido do agravado e anteriormente a abril de 1990. Todavia, o laudo pericial (ID 152254743 dos autos de origem) esclareceu, em relação à mencionada operação, que: Pode-se observar que em abril/1990 a instituição aplicou para a correção monetária o percentual de 84,32%, sobre o saldo do mês de março/1990, apurando o valor de Cr$ 2.026.805,01, que somando-se ao valor de seguro pro rata referente 12 dias (Cr$ 565,22), resulta no valor de Cr$ 2.027.370,23 (dois milhões, vinte e sete mil, trezentos e setenta cruzeiros e vinte e três centavos), lançado como correção no dia 30/04/1990, conforme representação retirada do SLIP. Ademais, a decisão agravada, ao acolher em parte a impugnação, realizou o decote do valor amortizado anteriormente a abril de 1990, de modo que não se vislumbra, prima facie, equívoco no cálculo homologado. Acerca do PROAGRO, a manifestação do assistente técnico da parte agravante (ID 49923521 – p. 10) reconhece que a expert apurou os lançamentos relativos à Lei n. 8.088/90, aos abatimentos negociais e referentes ao PROAGRO ocorridos nas operações. A discordância, contudo, decorreu da metodologia de compensação. No laudo complementar (ID 158901520 dos autos de origem), a perita judicial esclareceu que utilizou a mesma metodologia proposta pela agravante, sem que a parte apresentasse, no recurso, fundamento idôneo para rechaçar essa conclusão. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada, compete à parte formular as suas alegações pormenorizadamente, de modo a impugnar o laudo pericial de forma adequada e coerente.” (Acórdão 1675338, 07369243120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023). Portanto, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, requisito imprescindível para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora